Tribunal: STJ
Processo: 2088765-39.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2257114 - SP(2025/0402920-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MMS - SP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - SP304091
ELCIO FONSECA REIS - SP304784
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
ADVOGADA
: GIOVANA POLO FERNANDES - SP152689
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 489, 1.022, II e
1.025 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. EXAME DO
COMPROMETIMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS NA RECUPERAÇÃO DA
EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. MULTA DO
§ 4o,
ART. 1.021,
DO
. DESCABIMENTO.
CPC/2015
I
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
–
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
II
O deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais,
–
cabendo, contudo, ao juízo universal analisar a viabilidade de constrições patrimoniais
em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no
do
,
art. 69
CPC/2015
podendo, constatada a inviabilidade, determinar eventual substituição da medida para
preservar o plano de recuperação. Precedentes.
III Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV
Agravo Interno não provido.
–
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56670805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b5a9e44-9b65-48f0-99cb-1183f44d90e5

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b5a9e44-9b65-48f0-99cb-1183f44d90e5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2257114 - SP(2025/0402920-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MMS - SP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - SP304091
ELCIO FONSECA REIS - SP304784
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
ADVOGADA
: GIOVANA POLO FERNANDES - SP152689
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 489, 1.022, II e
1.025 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. EXAME DO
COMPROMETIMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS NA RECUPERAÇÃO DA
EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. MULTA DO
§ 4o,
ART. 1.021,
DO
DESCABIMENTO.
CPC/2015.
I
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
–
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
II
O deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais,
–
cabendo, contudo, ao juízo universal analisar a viabilidade de constrições patrimoniais
em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no
do
art. 69
CPC/2015,
podendo, constatada a inviabilidade, determinar eventual substituição da medida para
preservar o plano de recuperação. Precedentes.
III Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV
Agravo Interno não provido.
–
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por MMS - SP INDUSTRIA E
contra a decisão monocrática de minha lavra,
COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
mediante a qual o recurso especial não foi provido.
Inicialmente, reitera a Agravante que existe omissão no acórdão recorrido,
não saneada na monocrática que julgou o Recurso Especial, porquanto "deixou de
Documento eletrônico VDA55815065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:35
Código de Controle do Documento: 277d545f-f846-40b5-bf57-415b28c43d07

observar as nuances do caso e os fundamentos do Recorrente" - quais sejam, a
competência do juízo de execução para decidir sobre valores bloqueados e sobre o
pedido do Fisco do pedido de faturamento do devedor" (fls.
).
205/206e
Sustenta, também, que a decisão recorrida não se atentou ao fato de que o
juízo de execução "não intimou o juízo de recuperação sobre os valores penhorados e
sobre a eventual penhora de faturamento", afirmando "que a parte deveria tomar essa
medida" (fl. 207e).
Por fim, argumenta que a decisão vergastada "não tratou da impossibilidade
de manutenção do bloqueio de baixo valor", que, conforme o
do CPC, "não
art. 836
será penhorado valor que será absorvido pelas custas processuais" (fl. 208e).
Impugnação às fls. 219/223e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
” (cf.
Rel. Ministro Luis
relevante a ser apreciado pelo colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).".
Controverte-se acerca da competência do juízo universal em execução fiscal.
- Das nulidades alegadas no acórdão recorrido
A Agravante reitera a existência de violação dos arts. 489, 1.022, II e
1.025 do Código de Processo Civil de 2015, porquanto caracterizada omissão, porque
o acórdão recorrido deixou de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão,
notadamente quanto à necessidade de cooperação jurisdicional e de comunicação ao
juízo da recuperação para avaliação da viabilidade e dos efeitos dos atos constritivos,
inclusive penhora sobre faturamento, violando o dever de fundamentação adequada e
de integração do julgado (fls.
).
90/91e
Nos termos do disposto no
do Código de Processo Civil, caberá a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável à causa em apreciação.
Documento eletrônico VDA55815065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:35
Código de Controle do Documento: 277d545f-f846-40b5-bf57-415b28c43d07

O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico a
afronta aos arts. 489, 1.022, II e 1.025, do Código de Processo Civil de 2015, porque,
ao prolatar o acórdão recorrido, a Corte
explicitamente consignou que a
a qua
competência para a constrição recai sobre o juízo de execução, com o juízo da
recuperação podendo promover a substituição da penhora por meio de cooperação
jurisdicional (fls.
):
52/53e
Documento eletrônico VDA55815065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:35
Código de Controle do Documento: 277d545f-f846-40b5-bf57-415b28c43d07

Os créditos fiscais não estão sujeitos à recuperação judicial, conforme
estipulado claramente pela lei, que determina a continuidade da execução
fiscal, incluindo as medidas de constrição necessárias para o pagamento do
débito. O Juízo de Recuperação, após a realização da constrição, poderá
sugerir medidas de cooperação, respeitando o disposto no artigo 805 e seu
parágrafo único do Código de Processo Civil.
[...]
Compete ao juiz da recuperação judicial tomar a iniciativa de propor a
cooperação judicial com o objetivo de substituir a penhora sobre bens de
capital, exclusivamente aqueles essenciais à atividade da empresa, desde
que seja respeitada a norma prevista no
do CPC (art. 6o, § 7o-B, da
art. 805
.
Lei no 11.101/05)
[...]
Caso a agravante considere que um eventual bloqueio ordenado pelo Juízo
da execução fiscal desrespeita o princípio da preservação da empresa,
deverá solicitar ao Juízo recuperacional a substituição da medida. Uma vez
notificado sobre a constrição, caberá a esse Juízo assegurar o cumprimento
dos princípios da cooperação jurisdicional e da preservação da empresa.

O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ,
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Magalhães, DJe 23.5.2023).
- Da constrição dos bens em execução fiscal
No caso, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado
nesta Corte, segundo o qual, deferido o processamento da recuperação judicial,
subsiste a competência do juízo da execução fiscal, mas cabe ao juízo universal
analisar a viabilidade de constrições patrimoniais em cada caso concreto, respeitadas
as regras presentes no
do
podendo, constatada a inviabilidade,
art. 69
CPC/2015,
determinar eventual substituição da medida para preservar o plano de recuperação.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. EXAME DO
COMPROMETIMENTO
DAS
MEDIDAS
CONSTRITIVAS
NA
RECUPERAÇÃO
DA
EMPRESA.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
UNIVERSAL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - O deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções
fiscais, cabendo, contudo, ao juízo universal analisar a viabilidade de
constrições patrimoniais em cada caso concreto, respeitadas as regras
presentes no
do
podendo, constatada a inviabilidade,
art. 69
CPC/2015,
determinar eventual substituição da medida para preservar o plano de
recuperação. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55815065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:35
Código de Controle do Documento: 277d545f-f846-40b5-bf57-415b28c43d07

II - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência.
III - Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.238.055/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
23/3/2026,
27/3/2026)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. EXAME DO
COMPROMETIMENTO
DAS
MEDIDAS
CONSTRITIVAS
NA
RECUPERAÇÃO
DA
EMPRESA.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
UNIVERSAL.
CRÉDITO
DE
NATUREZA
NÃO
TRIBUTÁRIA.
IRRELEVÂNCIA APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO
ART. 1.021,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - O deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções
fiscais, cabendo, contudo, ao juízo universal analisar a viabilidade de
constrições patrimoniais em cada caso concreto, respeitadas as regras
presentes no
do
podendo, constatada a inviabilidade,
art. 69
CPC/2015,
determinar eventual substituição da medida para preservar o plano de
recuperação. Precedentes.
III - Nos termos do § 4o do
o da
a preferência dada
art. 4
Lei n. 6.830/1980,
ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário
inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária
do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição do feito executivo
aos efeitos do plano de recuperação judicial. Precedentes.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma,
REsp n. 2.082.186/TO,
julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ATOS
CONSTRITIVOS
POSSIBILIDADE. CONTROLE POSTERIOR DO JUÍZO UNIVERSAL.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal reside em saber da possibilidade de penhora de
ativos, em execução fiscal, de empresa em recuperação judicial.
2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois o
Tribunal a quo se manifestou acerca de todos os aspectos importantes para
o deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
de fundamentação das decisões judiciais.
3. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento atual de
ambas as Turmas da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de
que, a partir da alteração legislativa promovida pela
que
Lei n. 14.112/2020,
acrescentou o § 7o-B ao
o da Lei de Recuperação de Empresas e
art. 6
Falência -
-, deferido o processamento da recuperação
Lei n. 11.101/2005
judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o
Documento eletrônico VDA55815065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:35
Código de Controle do Documento: 277d545f-f846-40b5-bf57-415b28c43d07

qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação
verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e
determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens
essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da
recuperação, valendo-se para tanto da cooperação jurisdicional.
4. Nesse contexto, mostra-se inviável o processamento do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida."
5. Recurso Especial desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.201.929/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.

Quanto ao argumento de que a decisão vergastada "não tratou da
impossibilidade de manutenção do bloqueio de baixo valor", que, conforme o art. 836
do CPC, "não será penhorado valor que será absorvido pelas custas processuais" (fl.
208e), a monocrática é clara ao reiterar a jurisprudência deste de STJ de que cabe ao
juízo universal analisar a viabilidade de constrições patrimoniais em cada caso
concreto, respeitadas as regras presentes no
do
podendo,
art. 69
CPC/2015,
constatada a inviabilidade, determinar eventual substituição da medida para preservar
o plano de recuperação. Assim, questões referentes à impossibilidade de manutenção
do bloqueio devem ser analisadas pelo juízo recuperacional.
Anote-se, por oportuno, que a questão referente ao que constituiria "baixo
valor" sequer poderia ser analisada por este STJ, sob pena de violação à
segundo a qual
Súmula 7/STJ,
a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial.
Por fim, a alegação de que a decisão recorrida não se atentou ao fato de
que o juízo de execução "não intimou o juízo de recuperação sobre os valores
penhorados e sobre a eventual penhora de faturamento", afirmando "que a parte
deveria tomar essa medida" (fl. 207e) não foi suscitada nas razões do recurso especial,
sendo trazida tão somente em sede de agravo interno, o que, no ponto, configura
indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência
da preclusão consumativa.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
SUPERVENIÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESES RECURSAIS. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
(...)
8. A tese, suscitada somente nos segundos embargos de declaração,
configura inequívoca inovação recursal, tanto aos primeiros aclaratórios
quanto aos próprios embargos de divergência, e seu acolhimento
acarretaria o reconhecimento de uma omissão inexistente - tanto no
acórdão que julgou o agravo interno, quanto no acórdão que apreciou os
primeiros embargos de declaração - e o mero rejulgamento do recurso
especial, fase há muito ultrapassada.
9. Terceiros embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55815065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:35
Código de Controle do Documento: 277d545f-f846-40b5-bf57-415b28c43d07

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos
Rel. p/
EREsp 1.019.717/RS,
Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
20/09/2017,
27/11/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. ENUNCIADO No
REJULGAMENTO DO APELO
168/STJ.
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS
INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.
1. Não padece de omissão, tampouco dos demais vícios elencados no
do Novo Código de Processo Civil, o acórdão que mantém a
art. 1022
negativa de seguimento aos embargos de divergência com fundamento no
enunciado no 168 desta Corte.
2. Inadmissível a alegação de argumentos novos em sede de
aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministra MARIA THEREZA
EREsp 1.458.384/PR,
DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
01/06/2016,
– destaques meus).
16/06/2016

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
CPC/2015.
CARÁTER INFRINGENTE E PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015.
1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do
são
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material.
2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao exame de questões
inéditas não suscitadas oportunamente pela parte embargante,
Precedentes:
restando caracterizada a existência de inovação recursal.
AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp 995.381/BA,
DJe
EDcl no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
2/5/2017;
REsp 1.643.250/RS,
Segunda Turma, DJe 16/10/2017.
4. Tendo em vista que os presentes aclaratórios desafiam acórdão que
aplicou firme entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas que
compõem a Primeira Seção, é de se reconhecer o caráter manifestamente
protelatório do recurso, o que enseja a aplicação da multa do
§
art. 1.026,
2o, do CPC/2015.
5. Embargos de declaração da Fazenda Nacional rejeitados, com imposição
de multa.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
REsp 1.690.612/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
– destaques
02/08/2018,
08/08/2018
meus).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO EM SEDE DE
3/STJ.
ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO
INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.
ART. 1.022
CPC/2015.
EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Documento eletrônico VDA55815065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:35
Código de Controle do Documento: 277d545f-f846-40b5-bf57-415b28c43d07

1. A pretensão de reconhecimento da tese de que o embargante já foi
processado e julgado constitui indevida inovação recursal em sede de
embargos de declaração, vez que não foi objeto do recurso especial
interposto.
2. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração,
somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem,
necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, ou
erro material, vícios previstos no
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015.
3. A omissão no julgado que permite o acolhimento do recurso integrativo
configura quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o
julgamento da controvérsia. Enquanto que a contradição somente ocorre
em razão da incompatibilidade entre fundamentos.
4. No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pelo embargante,
mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo
que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado
embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é
inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos
contornos processuais desta espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
REsp 1.716.032/RO,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
–
21/08/2018,
24/08/2018
destaques meus).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
EAREsp n. 1.043.437/SP,
S., AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
EREsp n. 1.311.383/RS,
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
Documento eletrônico VDA55815065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:35
Código de Controle do Documento: 277d545f-f846-40b5-bf57-415b28c43d07

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.257.114 / SP
Número Registro: 2025/0402920-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1167359450 15018088520148260224 20250000485903 20250000590263 20887653920258260000
2088765392025826000050000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MMS - SP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - SP304091
ELCIO FONSECA REIS - SP304784
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : GIOVANA POLO FERNANDES - SP152689
PROCURADORA
VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MMS - SP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - SP304091
ELCIO FONSECA REIS - SP304784
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : GIOVANA POLO FERNANDES - SP152689
PROCURADORA
VANDERLEI FERREIRA DE LIMA - SP171104
Documento eletrônico VDA56640660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: 97285bc8-9be4-46f0-8cd0-fcea4438a6f8

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: 97285bc8-9be4-46f0-8cd0-fcea4438a6f8